Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704088-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA TAVARES DE MELO WANDERLEY AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIA TAVARES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATASHA TAVARES DE MELO WANDERLEY, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0001249-55.2016.8.07.0001, por meio do qual indeferiu a alienação antecipada de imóvel em inventário, nos seguintes termos (ID 180805699): “Considerando o teor do documento de ID 180634033, esclareço que não há como autorizar a alienação antecipada de imóvel que não está registrado em nome da inventariada. Imprescindível, portanto, a prévia regularização da propriedade do bem. Outrossim, verifico que não foi acostado aos autos certidão de registro imobiliário atualizada do imóvel Garagem 306-A do Edifício Garagem Central, Boa Vista, Recife/PE, para análise do pedido de alienação antecipada do referido bem. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento do feito. I.” Em suas razões recursais (ID 55557459), a parte agravante informa: “Trata-se, na origem, de Inventário da Sra. CELECINA CECY FARIA TAVARES DE MELO (“CELECINA”), cuja inventariança está sendo exercida, atualmente, pela sua neta, Sra. NATASHA TAVARES DE MELO WANDERLEY (“NATASHA”). 2. Cabe contextualizar que a Sra. CELECINA era viúva do Sr. SAUL TAVARES DE MELO (“SAUL”). Quando do inventário do Sr. SAUL, na condição de meeira, a Sra. CELECINA recebeu o imóvel descrito abaixo: • Apartamento 1509 do Edifício São Cristóvão, Rua Aurora 295, Boa Vista, Recife/PE e à Garagem 306-A do Edifício Garagem Central, Boa Vista, Recife/PE.” Aduz que a família não conseguiu providenciar os registros e averbações necessárias para fazer constar o imóvel em nome da Sra. CELECINA, dadas as dívidas e despesas cartorárias para se promover a regularização da matrícula do referido imóvel, apesar de entender não haver dúvidas acerca da propriedade que cabe a ela. Entende se mostrar urgente a suspensão do processo até que se verifique a pertinência/possibilidade de alienação do apartamento 1509 do Edifício São Cristóvão da Rua Aurora 295, Boa Vista, Recife/PE, matrícula n. 14.047, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Recife/PE. No mérito, para que seja autorizada a alienação antecipada. Preparo devidamente recolhido (ID 55557464 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, a agravante requer, de forma urgente, a suspensão do processo até que se verifique a pertinência/possibilidade de alienação do apartamento 1509 do Edifício São Cristóvão da Rua Aurora 295, Boa Vista, Recife/PE, matrícula n. 14.047, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Recife/PE, objeto do inventário no 0001249-55.2016.8.07.0001. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista inexistir qualquer notícia do perecimento do direito ou risco ao regular andamento da lide de origem. Ademais, em tese, verifica-se a pretensão da agravante em comprovar a titularidade do imóvel em favor da inventariada Celecina Cecy Faria Tavares De Melo com base em outros documentos que não a certidão de registro imobiliária em seu respectivo nome, o que, primo ictu oculi, esvazia a verossimilhança de suas alegações. Nesse quadro, entendo que a pretensão recursal permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça para que, caso entenda, apresente o seu parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator